Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-45.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIKSON BATISTA REIS - CPF: 052.745.271-83 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO - CPF: 459.819.301-87 (APELADO), ALIKSON BATISTA REIS - CPF: 052.745.271-83 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO - CPF: 459.819.301-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, REQUERIDO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ENDEREÇO DIVERSO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA
.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O autor alegou a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal válida para promover o andamento do feito, já que a correspondência foi enviada a endereço diverso daquele constante na petição inicial, fato certificado nos autos. O réu, por sua vez, pleiteou a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de extinção por abandono da causa é nula por ausência
de intimação pessoal válida do autor; (
ii
) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, atuante como curadora especial, na hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para promover o impulso do feito, conforme §1º do mesmo artigo.

4. A intimação pessoal do autor foi remetida, por duas vezes, a endereço diverso daquele indicado na petição inicial, conforme certificado nos autos, o que configura intimação inválida.

5. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do recurso do réu quanto à fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor provido e do réu prejudicado.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora no endereço correto indicado nos autos.

A nulidade da sentença torna prejudicada a análise do pedido de fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1056784-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024
.

TJMT
0010914-08.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 27/01/2022,
Publicado
no DJE 27/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Ambas as partes recorreram.

O autor afirma que não houve intimação válida, pois, a correspondência foi enviada para endereço diverso daquele indicado na petição inicial, fato que inclusive foi certificado pelo próprio juízo (ID. 172757980).

Sustenta que apesar da ciência do erro, nova intimação foi remetida para o mesmo endereço incorreto, situado no bairro Jardim Primavera II, ao passo que o endereço correto do apelante era no bairro Residencial das Hortênsias.

Argumenta que o art. 485, §1º, do CPC determina expressamente a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono.

Menciona a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença nos casos em que não se observa a intimação pessoal válida, conforme diversos julgados colacionados na peça.

Destaca que a ausência da intimação pessoal compromete o contraditório e o devido processo legal, conforme previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Requer também a suscitação ao prequestionamento do art. 485, §1º, do CPC, para fins de eventual Recurso Especial, conforme art. 105, III, “a” e “c” da CF.

Por fim, pede a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida com o prosseguimento regular da execução.

O réu, por sua vez,
defende que
o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico mensurável.

Diz que o §2º do artigo 485 do CPC expressamente prevê que, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica quanto ao direito da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, à percepção de honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que a parte assistida seja revel e o processo tenha sido extinto sem julgamento de mérito.

Aduz também que nas causas de valor ínfimo ou com proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa e que a verba honorária devida à Defensoria deve ser revertida ao FUNADEP (Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública), conforme a legislação vigente.

Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados as partes não apresentaram contrarrazões conforme certificado nos Ids 312368359 e 318600354.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A extinção da Ação por abandono ocorre quando o autor deixa de realizar, por mais de trinta dias, os atos e diligências que lhe competem, contados a partir da intimação dirigida ao seu advogado.

Decorrido esse prazo, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para impulsionar o feito em até cinco dias, sob pena da aplicação do art. 485, §1º, III do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, a parte autora
ingressou em juízo visando cobrar a quantia de R$
13.405,49
, correspondente ao cheque n.
850150.

Em 28/09/2023, requereu-se a expedição de mandado de penhora e avaliação, com prioridade para a tentativa de constrição de numerário por meio do SISBAJUD, em observância à ordem preferencial estabelecida no art. 835, I, do Código de Processo Civil. Na sequência, deveriam ser realizados os atos de expropriação, com utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme disposto no art. 913, combinado com os
arts
. 824 e seguintes do CPC (Id 308649350).

O pedido foi deferido em 16/02/2024, ocasião em que o exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre os extratos obtidos por meio dos referidos sistemas, bem como apresentar
planilha atualizada do débito, sob pena de extinção do feito (Id. 308649352).

Contudo, o prazo transcorreu, sem qualquer manifestação por parte do exequente, conforme certificado em 13/06/2024 (Id. 308649358).

Diante da inércia, determinou-se
a intimação pessoal do autor para que,
em
5 dias
,
promovesse o impulso processual, sob pena de extinção (Id. 308649359).

O Aviso de Recebimento foi encaminhado ao endereço
“Avenida Rosalvo Miranda, n.º 625,
Jardim Primavera II
, Rondonópolis/MT, CEP 78725-101”
, sendo devolvido com a justificativa “não existe número
indicado
”, conforme demonstrado no Id. 308649362:

Ocorre que, posteriormente à devolução do Aviso de Recebimento mencionado acima, foi certificado nos autos que

“a
intimação de id 167226225 foi expedida para endereço diferente do constante na inicial, dessa feita, remeto estes autos para expedição de nova carta de intimação no endereço de id 19193184”
(Id 308649363).

Constata-se, portanto, que o Aviso de Recebimento foi encaminhado a endereço diverso daquele efetivamente indicado na petição inicial e, em 14/11/2024,
foi novamente expedido para o mesmo endereço anteriormente certificado como incorreto
, retornando com a anotação “ausente”, conforme consta do Id. 308649365
:

Em seguida,
no dia 17/05/2025
a lide foi extinta por abandono da causa.

Desse modo, restou demonstrado que ambas as tentativas de intimação foram encaminhadas a endereço diverso daquele indicado pelo próprio autor, e que a extinção da lide, com fundamento no
inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, exige a sua intimação pessoal para impulso do feito.

O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu.

Sobre a matéria,
desta
Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família.

A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1º do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu”.
(N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO – ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade
”
.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2022,
Publicado
no DJE 27/01/2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025